Tribunal: TCU
Processo: 018.969/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 701339/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 669624, função null, que teve como objeto O objeto deste convênio e aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar publica de educação infantil - proinfância, no âmbito do plano de desenvolvimento da educação - pde, instituído pelo decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007. (no da TCE no sistema: 874/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10476/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Eugênio Pacelli de Lima, ex-prefeito municipal de Condado/PB, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 701339/2011 (SIAFI 669624), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o município, que tinha por objeto a "aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil (Proinfância), no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação, instituído pelo decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007", no valor de R$ 102.261,18. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 98.076,81. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 30/1/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a notificação por AR do Prefeito Caio Rodrigo Bezerra Paixão (peças 8 e 10), em 30/1/2015, e a Informação n° 3.442/2018 (peça 11), de 1/6/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 33-36). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.969/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caio Rodrigo Bezerra Paixão (XXX.935.304-XX); Eugênio Pacelli de Lima (XXX.294.784-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.